Tribunal: TJMT
Processo: 1023874-09.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023874-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO PAULO DE CASTRO LIMA - CPF: 397.293.508-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/PPL. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 391/2021.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que reconheceu ao reeducando o direito à remição de 134 dias de pena, sendo 133 dias pela aprovação integral no ENCCEJA/PPL/2023 – Ensino Fundamental e 1 dia pela frequência escolar regular.

2.

O agravante sustenta que a remição pela aprovação no ENCCEJA somente seria cabível aos apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, postulando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação no ENCCEJA autoriza a remição de pena quando o reeducando estava regularmente matriculado e frequentando atividades escolares na unidade prisional.

III. Razões de decidir

4.

A remição pelo estudo constitui direito subjetivo do reeducando e instrumento de incentivo à educação e à ressocialização, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

5.

A Resolução CNJ n.º 391/2021 prevê a remição pela aprovação em exames nacionais de certificação de competências, havendo controvérsia quanto à sua aplicação aos apenados vinculados ao ensino regular intramuros.

6.

A interpretação extensiva
in bonam partem
da Resolução CNJ n.º 391/2021, adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, admite a remição pela aprovação no ENCCEJA mesmo quando o reeducando frequenta atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional.

7.

A matrícula em curso regular não constitui impedimento automático ao reconhecimento da remição pela aprovação no ENCCEJA, desde que observada a vedação ao duplo benefício pelo mesmo fato gerador.

8.

No caso, a aprovação integral do agravado no ENCCEJA/PPL/2023 – Ensino Fundamental autoriza o reconhecimento da remição concedida pelo Juízo da execução, inexistindo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aprovação no ENCCEJA pode ensejar remição de pena ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. 2. A interpretação extensiva
in bonam partem
da Resolução CNJ n.º 391/2021 prestigia a finalidade ressocializadora da execução penal e o incentivo ao estudo. 3. A concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA não afasta a necessidade de observância da vedação ao
bis in idem
, devendo ser evitada a dupla remição pelo mesmo nível de ensino e pelo mesmo fato gerador.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126 e §5º; Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.º 989.935/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJe 05.08.2025; STJ, HC n.º 1.021.088/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJe 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA

RELATÓRIO

EXMO.SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000017-20.2023.8.11.0032, que
declarou a remição de 134 (cento e trinta e quatro) dias da sanção
imposta ao agravado
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
, sendo 133 (cento e trinta e três) dias em razão da aprovação integral no ENCCEJA/PPL/2023 — Ensino Fundamental, e 01 (um) dia em razão da frequência escolar regular de 12 (doze) horas no mesmo período, tudo com fundamento no artigo 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (ID 371995889), sustenta o agravante, em síntese, que a remição pela aprovação no ENCCEJA somente seria cabível quando o apenado estivesse desvinculado de atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Assim, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e o
afastamento da remição concedida ao agravado pela aprovação no ENCCEJA.

O reeducando apresentou as contrarrazões anexadas no ID 371995895, nas quais rebate a tese ministerial e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação, o d. juízo
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 371995896).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 374378359, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO.SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 371995891), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Verte dos autos que o agravado
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
cumpre pena unificada de
25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime fechado, em razão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n.º 1000658-30.2020.8.11.0032, pela prática dos crimes de
organização criminosa, vilipêndio de cadáver e homicídio qualificado
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000017-20.2023.8.11.0032, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que o Setor de Educação e Trabalho da unidade prisional colacionou em 28/07/2025, no seq. 80, informativo noticiando que o reeducando, no ano de 2023, esteve regularmente vinculado a atividades de ensino formal no interior do estabelecimento prisional, tendo frequentado o total de 13 (treze) horas de atividade escolar regular.

E, no seq. 80.4, foi acostado o espelho do ENCCEJA/PPL/2023 — Ensino Fundamental, do qual se extrai que o reeducando obteve
aprovação integral em todas as 05 (cinco) áreas de conhecimento
avaliadas pelo referido exame nacional de certificação de competências.

Oportunizada a manifestação ministerial, o Ministério Público opinou pelo não acolhimento da remição de pena pela participação do agravado no ENCCEJA. Contudo, o d. juízo da execução, em decisão exarada em 01/12/2025, reconheceu o direito do reeducando à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que estivesse, à época, regularmente matriculado e frequentando atividades de ensino formal no interior da unidade prisional.

Assim, declarou a remição de 134 (cento e trinta e quatro) dias da pena imposta ao reeducando, sendo
133 (cento e trinta e três) dias pela aprovação no ENCCEJA
e 01 (um) dia pela frequência escolar regular. Consignou, ainda, que, em razão da ausência de certificado de conclusão do nível escolar em testilha, deixava de promover o acréscimo de 1/3 (um terço) à remição declarada.

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal.

1.

Da almejada reforma da remição de pena lastreada em aprovação no ENCCEJA:

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz
em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento profissional e
educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional
enseja a bonificação
do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que, em relação à remição pelo estudo, o cálculo se dê na proporção de
01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar
, divididas, no mínimo, em três dias; podendo as atividades serem desenvolvidas de forma presencial ou a distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Se devidamente atestado pelo órgão competente do sistema de educação que, durante o cumprimento da pena,
o reeducando concluiu o ensino fundamental, médio ou superior, fará
jus
ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir
.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 391/2021, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de
práticas sociais educativas
em unidades de privação de liberdade,
dentre quais se inclui a aprovação do reeducando nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino médio e fundamental.

Nesse sentido, dispõe o art. 3.º, parágrafo único da Resolução n.º 391/2021:

“Art. 3º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais
, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria,
ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino

fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação,
a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5.º, da LEP”.

Por meio de uma interpretação literal dos dispositivos em destaque, denota-se que a remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal se aplica àqueles que
se vinculam ao estudo fornecido no interior do ergástulo
, com acréscimo de percentual de desconto de pena se porventura concluam a grade de ensino, ao passo que a remição contida no art. 3.º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021 incide para os indivíduos que
não estão

vinculados às atividades escolares no interior da unidade prisional
, mas realizam estudos com seus próprios esforços e logram êxito na aprovação da prova de conclusão do nível de ensino que se dispôs a fazer – fundamental ou médio.

Nada obstante, no que se refere à
extensão
da Resolução n.º 391/2021, subsistem diversos
debates e controvérsia
no ordenamento jurídico acerca da aplicabilidade dos seus termos àqueles que se encontram vinculados à atividade escolar intramuros e ressaem aprovados no ENCCEJA.

Sobre o tema, filio-me ao entendimento que adota
interpretação extensiva
in bonan partem
da Resolução n.º 391/2021, em consonância com os Tribunais Superiores,
permitindo a remição pelos estudos, por meio de aprovação no ENCCEJA, ainda que o reeducando esteja vinculado à atividade escolar intramuros
.

Isso porque as regras da execução penal destacadas têm o objetivo de incentivar os estudos, viabilizando ao indivíduo bom comportamento, disciplina, readaptação ao convívio social e ingresso no mercado de trabalho.

A despeito da flexibilização para alcançar a finalidade ressocializadora da reprimenda, tal linha intelectiva
veda
uma nova remição pela frequência ao mesmo nível de ensino, a fim de evitar o duplo benefício e incorrer no malfadado
bis in idem, ex vi STJ – AgRg no HC n. 989.935/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, elucidou se a matrícula em curso regular impedia, por si só, o pedido de remição por aprovação no ENCCEJA, e a conclusão foi negativa.

A vinculação ao ensino presencial
não é obstáculo automático
ao benefício, reafirmando a Corte que “
[...] A remição de pena pela aprovação no Encceja é possível mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, de mesmo nível, no interior do estabelecimento prisional. [...].”
(STJ – HC n. 1.021.088/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)

E sendo o caso dos autos semelhante à hipótese tratada no julgado citado,
não há falar em impossibilidade de concessão da remição pelo estudo, em virtude da aprovação do reeducando no ENCCEJA/PPL/2023 – Ensino Fundamental
, mesmo estando vinculado a atividades regulares de ensino, redundando, portanto, na conclusão de que a r. decisão recorrida, em sua essência, está em conformidade com o ordenamento jurídico.

Por oportuno, necessário registrar que o d. juízo
a quo
deve

atentar, nos respectivos cálculos, para verificar se o estudo realizado no âmbito da unidade prisional e a aprovação no ENCCEJA se referem a idêntico nível de ensino, a evitar a citada cumulação da remição gerando duplo benefício com o mesmo fato gerador, informação a qual não consegui verificar nestes autos eletrônicos.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026